Tribunal: TJDFT
Processo: 0728495-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ART. 248, §4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório. 1.1. O agravante alega nulidade pelo fato de não ter sido citado pessoalmente na ação inaugural. Argumenta que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por pessoa estranha ao feito. Destaca que a possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica. Acrescenta que não há qualquer informação de que quem recebeu o mandado era funcionário da portaria responsável pelas correspondências. Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo ser reaberto o prazo para a defesa.
2. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. 2.1. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. 3.1. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento, confira-se: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 3.2. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas. 3.3. Precedente: “1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o).” (7a Turma Cível, 07036510620198070020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 17/12/2019).
4. No caso, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 4.1. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC.
5. Recurso desprovido.